Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736235-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de agosto de 2024 15:28:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora